Tribunal: TJSP
Processo: 2260691-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Determinação de juntada das notas promissórias vinculadas ao contrato, como condição de procedibilidade. Reforma. Instrumento particular que espelha obrigação líquida, certa e exigível e foi assinado por duas testemunhas. Prescindibilidade da juntada das notas promissórias. Precedentes.
Apresentando o contrato as

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Determinação de juntada das notas promissórias vinculadas ao contrato, como condição de procedibilidade. Reforma. Instrumento particular que espelha obrigação líquida, certa e exigível e foi assinado por duas testemunhas. Prescindibilidade da juntada das notas promissórias. Precedentes.
Apresentando o contrato as formalidades exigidas para qualificá-lo como título executivo (CPC,art. 784, III), é lícita a execução, independentemente da juntada das promissórias a ele vinculadas.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260691-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002198
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2260691-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS, é agravada
JESUINA APARECIDA DO AMARAL ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260691-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.958
Agravo de Instrumento no2260691-64.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional da Lapa / 2a Vara Cível
Juiz(a): Rodrigo de Castro Carvalho
Agravante(s): Roberto Aparecido dos Santos
Agravado(a)(s): Jesuína Aparecida do Amaral Rocha
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DETERMINAÇÃO
DE JUNTADA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS AO
CONTRATO, COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
REFORMA. INSTRUMENTO PARTICULAR QUE ESPELHA
OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL E FOI ASSINADO
POR
DUAS
TESTEMUNHAS.
PRESCINDIBILIDADE
DA
JUNTADA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS. PRECEDENTES.
Apresentando o contrato as formalidades exigidas para
qualificá-lo como título executivo (CPC,art. 784, III), é lícita a
execução, independentemente da juntada das promissórias a ele
vinculadas.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS move em face de JESUÍNA APARECIDA DO
AMARAL ROCHA, determinou que o exequente traga aos autos as notas
promissórias vinculadas ao título executivo (instrumento particular de confissão
de dívida), como condição de procedibilidade da execução.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com instrumento
particular de confissão de dívida, por meio da qual o exequente pretende
ver satisfeito o crédito de R$89.018,81 (vál. p/ out/2020).
O exequente narra na inicial que a executada confessou dever
a quantia de R$90.000,00 a Antônia Rocha dos Santos. A credora cedeu o
crédito ao exequente. Previu-se o pagamento da dívida de forma parcelada.
O débito foi quitado apenas em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260691-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
O nobre magistrado a quo entendeu que houve emissão de
notas promissórias vinculadas ao instrumento de confissão de dívida, de
modo que, diante dos princípios da cartularidade e da literalidade, e
inclusive para verificação de eventuais pagamentos, cessões, endossos, etc.,
as notas devem ser juntadas aos autos.
Inconformado, o exequente recorre. Alega, em suma, que: (a)
não mais possui as notas promissórias; sua genitora (credora/cedente) as
perdeu; e (b) a juntada das notas promissórias é desnecessária; o
instrumento particular de confissão de dívida assinado por duas
testemunhas é título executivo extrajudicial, por si só. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
A execução está aparelhada com instrumento particular de
confissão de dívida (pp. 21/24).
O instrumento atende a todos os requisitos exigidos no Código
de Processo Civil, trazendo em seu bojo informações claras a respeito de
valores e datas de pagamento com termo certo. Além disso, veio assinado
pela executada e por duas testemunhas. Assim, espelha obrigação líquida,
certa e exigível.
O fato de existirem notas promissórias vinculadas ao contrato
não retira à obrigação o atributo da exigibilidade. O título executivo é o
contrato; não as notas promissórias.
O contrato de confissão de dívida, ao qual estão vinculadas as
notas promissórias, mas que não embasam a execução, tem plena eficácia
executiva.
“Apresentando o contrato as formalidades exigidas para qualificá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260691-64.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
como título executivo (art. 585, II, CPC), é lícita a execução, independentemente da
juntada das promissórias a ele vinculadas” (REsp. no 198.767/RJ, Rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 02/12/1999).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - instrumento particular
de venda e compra e outras avenças que é título executivo - documento
particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas - artigo 585, II,
CPC - ausência das notas promissórias vinculadas ao contrato que não
abala sua qualidade de título executivo - não demonstração de
irregularidade na atualização dos valores - cláusula contratual que prevê
correção pelo ICP - título líquido, certo e exigível - recurso não provido.”
(TJSP, Ap. no 0018724- 81.2002.8.26.0002, Rel. Des. CASTRO
FIGLIOLIA, j. em 07/12/2011)
“Embargos do devedor
Cerceamento de defesa não verificado

Instrumento particular de consolidação, confissão e reconhecimento de
dívida, promessa de pagamento e outras avenças
Liquidez e
exigibilidade do título Art. 784, III, do Código de Processo Civil e art.
212, I, do Código Civil
Prescindibilidade da apresentação da nota
promissória e do contrato de fomento mercantil vinculado à avença
excutida Ausência de comprovação do acenado excesso de execução e
da abusividade nos juros e multa incidentes sobre o saldo devedor

Sentença mantida
Inclusão de honorários recursais
Recurso não
provido.” (TJSP; Ap. no 1017484-41.2019.8.26.0100; Rel. Des. CÉSAR
PEIXOTO; j. em 19/09/2019)
“Execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Confissão de
dívida
firmada
extrajudicialmente.
Embargos
do
devedor.
Desnecessidade da juntada das notas promissórias vinculadas à confissão.
Título certo, líquido e exigível nos termos do artigo 784 do Código de
Processo Civil. Previsão de vencimento antecipado da dívida em caso de
inadimplemento. Correção monetária e juros moratórios que devem
incidir a partir do vencimento antecipado da obrigação. Correção que é
mera recomposição da moeda e juros que fluem da inadimplência por se
tratar de mora exre. Recurso improvido.” (TJSP, Ap. no
1111427-54.2015.8.26.0100, Rel. Des. RUY COPPOLA, j. em 21/03/2018)
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo,
paradeterminar o prosseguimento do feito independentemente de juntada
das notas promissórias vinculadas ao título executivo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.